Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Vistos, etc. O advogado que representava originalmente todos os autores/apelantes noticiou a dispensa da representação dos outorgantes (id. ID 59875064). Em id. 60057970, foi determinada a intimação da parte apelante, por correspondência com Aviso de Recebimento, para que regularize a sua representação processual no prazo de dez dias, sob as penas da lei (Art. 76, §2o, inciso I, do CPC). Todos os apelantes foram regularmente intimados a respeito do referido despacho. Embora alguns apelantes/autores não tenham sido encontrados, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, pois a modificação temporária ou definitiva não foi devidamente comunicada ao juízo (art. 274 do CPC). Apenas os Apelantes BRUNO APARECIDO PEREIRA, LAÍS LUCENA GOMES DOS SANTOS, EDILSON DE SOUSA PINHO, REGINALDO DA SILVA ROBERTO, JOSÉ LOPES DE SOUZA, MARIA DAS GRAÇAS BONFIM TEIXEIRA regularizaram a representação processual nos autos, juntando procuração outorgada a novos advogados. Nesse descortino, em relação aos demais, que não regularizaram a representação processual, o recurso deixa de preencher o requisito de admissibilidade, no caso a regularização processual, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO de Apelação em relação a ADÃO EDSON DA SILVA, ALEXANDRE GERMINIO LEITE, ANTÔNIO APARECIDO DA SILVA, CAIO MARTINS CANEPA BARONE DA COSTA, CARLEANDRO JESUS SILVA, CID DE OLIVEIRA MACHADO, EBEROALDO SOARES MAGALHÃES, FRANCINEIDE ALMEIDA DE FRANCA, FRANCISCO SONIO GOMES PEREIRA, FRANK BESSA MARTINS, ISLA GABRIELY RABELO ARAUJO, IVAIR CORREIA DE SOUZA, JOEL RAMOS DA MATA, JOSÉ AILSON DA SILVA MOREIRA, JOSÉ JARBAS DE PASCOA, JOSIMAR VASCONCELOS DA CONCEIÇÃO REINALDO, JUNIOR DOS SANTOS SILVA, LAÍS LUCENA GOMES DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA RIBEIRO, MANUEL MESSIAS LEONEL DE SOUSA, MARCELO CORTÊS VILLAR, MARIA DAS GRAÇAS BONFIM TEIXEIRA, MICHELL DE FREITAS TIAGO, PATRÍCIA DIAS DA SILVA, PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ROBERTH MILANEZ GUIMARÃES, SHEILA FERNANDES DA ROCHA MARTINIANO, SHIRLENE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, SIDNEY DINIZ CARDOSO, VAGNER FERREIRA DOS ANJOS, WALDERCYR RIBEIRO CARDOSO, WALISON CORREIA DE LIMA. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator